Tribunal: TJSP
Processo: 2269388-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269388-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente
ANDERSON ALVES DA GAMA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269388-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
2
Habeas Corpus no 2269388-74.2020.8.26.0000
Comarca de Barretos 2a Vara Criminal
Paciente: Anderson Alves da Gama
Impetrante: Fábio Henrique Esposto
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Barretos
Voto no 15203
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA
IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO
CPP
Inexiste constrangimento ilegal em decisão que
converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega
liberdade
provisória,
diante
da
demonstração
da
materialidade do delito e da existência de indícios da
autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da
real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem
denegada.
Vistos.
Fábio Henrique Esposto, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Anderson Alves da Gama, apontando como autoridade
coatora o MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Barretos, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, carente de fundamentação, sem demonstrar em
termos concretos a necessidade da manutenção da medida e a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269388-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
3
estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, bem como que o
Paciente é primário e ostenta bons antecedentes. Alega, ainda, que o
Paciente foi preso em flagrante por supostamente ter praticado o crime
previsto no artigo 288 do Código Penal, cuja pena máxima não é superior
a 4 anos. Sustenta que o delito não foi cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa e que as medidas cautelares diversas da prisão previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes.
Acrescenta que a prisão preventiva é desproporcional, uma vez que nem
em caso de condenação cumprirá pena em regime fechado e, além disso,
pode ocorrer a suspensão condicional do processo ou acordo de não
persecução criminal.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
a decisão que decretou a prisão preventiva seja cassada, sendo expedido
alvará de soltura em favor do Paciente, ainda que com a imposição de
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar,
para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 27/29).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 35/36), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 67/70).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 19.11.2020, que o
Paciente foi preso em flagrante em 10.11.2020, juntamente aos corréus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269388-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
4
Valter Silvano da Silva e Leonardo Maciel Moreira, pela suposta prática
do crime de associação criminosa, sendo a referida prisão convertida em
preventiva no dia seguinte. Em 12.11.2020, foi requerida a liberdade
provisória do Paciente, pedido que foi indeferido, aguardando-se
eventual oferecimento da denúncia (fls. 35/36).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo, que: “(...) deve ser acolhido o
requerimento do Ministério Público (fls. 213/215) e representação da
autoridade policial (fls. 01/02), convertendo-se a prisão em flagrante em
prisão preventiva, na forma do artigo 310, inciso II, do Código de Processo
Penal, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade
delitivas, consistentes no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/130), em
que foram ouvidos policiais civis (fls. 03/06), verificando-se, mesmo em sede
de cognição rasa, a presença dos requisitos para a conversão da prisão em
flagrante em preventiva.
Em prol da ordem pública, deve-se verificar que os autuados
confirmaram perante a autoridade policial que se associaram para a prática
de furtos de veículos na cidade de Barretos, confirmando a participação em
outros furtos realizados anteriormente. O autuado LEONARDO é duplamente
reincidente (fls. 139/141), inclusive por crime patrimonial (Receptação), bem
como confessou em sede policial que se associou aos demais autuados, vindo
três vezes até a cidade de Barretos para praticar furtos (fls. 09/10). Com
relação ao autuado VALTER, verifica-se às fls. 146/151 que também é
reincidente, foi condenado em janeiro do corrente ano pelo crime de
receptação, bem como confessou em sede policial que se associou com os
demais investigados para a prática de furto de carros, vindo a Barretos para a
prática dos crimes ao menos duas vezes (fl. 11). Quanto ao autuado
ANDERSON, em que pese sua primariedade, confessou em sede policial a
associação com os demais investigados para a prática de furtos (fls. 07/08),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269388-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
5
bem como ser o proprietário dos módulos encontrados no veículo que
serviriam para a prática dos crimes, além de ter confirmado sua participação
em outros dois furtos realizados na cidade de Barretos. Desse modo, não se
verifica a utilidade de nenhuma medida alternativa da prisão, que não se
mostram suficiente, ao menos por ora, para afastar os investigados da prática
delitiva. Assim, em razão do risco concreto à ordem pública, de rigor a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Ressalta-se, ainda, que as condições pessoais dos
indivíduos não ensejam, por si só, qualquer obstáculo à decretação ou
manutenção da custódia provisória, quando presentes os requisitos
ensejadores da prisão, como no caso em tela.
Por fim, não há o que se falar em aplicação da
Recomendação 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, haja
vista que não há nos autos qualquer indicativo de que os flagrados são
acometidos por enfermidade que os incluam no grupo de risco dos afetados
pelo Covid-19.
Diante do exposto, de rigor o acolhimento da
representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público,
de modo que CONVERTO a prisão em flagrante de ANDERSON ALVES DA
GAMA, VALTER SILVANO DA SILVA e LEONARDO MACIEL
MOREIRA em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.” (fls. 20/23).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que
converteu a prisão em flagrante em preventiva o fez de forma
fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito,
mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as
circunstâncias concretas do caso e, sobretudo, as condições pessoais do
Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269388-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
6
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de
o Paciente ter supostamente se associado com outros indivíduos para o
fim específico de cometer delitos, quais sejam, de furto de veículos
automotores, e ter praticado, em tese, seis furtos de carros nas
imediações de um hospital, conforme o boletim de ocorrência (fls.
10/14), os depoimentos prestados na Delegacia (fls. 03/04 e 05/06 dos
autos originais), o relatório final (fls. 302/309 dos autos originais) e a
denúncia (fls. 342/347 dos autos originais), a decretação da prisão
preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE
PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
(...) IV - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da
ordem pública, uma vez que o paciente, em tese integrante de organização
criminosa, teria atuação de destaque no exercício da função de receptador de
veículos subtraídos para fins de comercialização, circunstância que evidencia a
real necessidade da prisão cautelar decretada em seu desfavor (precedentes). V -
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Ministra Cármen Lúcia, DJe de
20/2/2009). VI - Parecer da d. Subprocuradora-Geral da República no mesmo
sentido, sob o fundamento de que "a custódia antecipada do acusado encontra
amparo na necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em conta sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269388-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
7
periculosidade. Como já aqui demonstrado, revela ele, com clareza, seu desprezo
pelos valores ético-sociais, integrando complexa organização criminosa, cuja
desarticulação seria prejudicada com sua soltura". VII - Condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se
há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar,
o que ocorre na hipótese. VIII - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares
alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a
decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de
Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.” (HC 360.348/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 31/05/2017). grifos
nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que
atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269388-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
8
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Cumpre mencionar, ainda, que o Paciente foi
denunciado como incurso nos artigos 288 e 155, § 4o, incisos III e IV,
este por seis vezes, ambos do Código Penal, em concurso material.
Assim, considerando que a soma das penas máximas cominadas aos
delitos imputados ao Paciente em concurso material é superior a 04
anos, restou preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
FURTOS
SIMPLES.
CONCURSO
MATERIAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITO DO ART. 313, I, DO
CPP. PREENCHIMENTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP.
ACUSADO QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES PELA PRÁTICA OUTROS
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO
CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
ILEGALIDADE
AUSENTE.
RECLAMO
IMPROVIDO. 1. O art. 313, I, do CPP exige, para a decretação da preventiva, que
o delito incriminado seja doloso e punido com pena máxima superior a 4 (quatro)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269388-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
9
anos, devendo ser considerado, nos casos de concurso de crimes, o somatório das
reprimendas. 2. Cuidando-se da imputação de crimes dolosos, cujas penas
máximas em abstrato, somadas em razão do concurso material de delitos,
ultrapassam quatro anos de reclusão, preenchido está o requisito do art. 313, I, do
CPP 3. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa é
fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 4.
Caso em que o recorrente apresenta registro de envolvimentos anteriores em
diversos outros furtos, estando inclusive em liberdade provisória em três
procedimentos criminais quando do cometimento do crime em exame, circunstâncias
que revelam a propensão a atividades ilícitas, demonstrando periculosidade social e
a real possibilidade de que, solto, cometa novas infrações penais. 5. Condições
pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a
prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua
necessidade. 6. Recurso improvido. (STJ, RHC 47.548/DF, Relator: Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.06.2014, DJe 18.06.2014 grifos nossos).
Ademais, primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a
concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269388-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
10
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
Ademais, eventual suspensão condicional do
processo, ou, em caso de condenação, da fixação do regime inicial
diverso do fechado, depende de mais informações no tocante ao
Paciente, devendo essas questões ser consideradas pelo Magistrado
quando da prolação da sentença.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Cumpre ressaltar, ainda, que há indícios da
prática do delito pelo Paciente, sendo certo que a alegação de que
praticou o crime previsto no artigo 288 do Código Penal implica análise
profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é
inadmissível na estreita via do Habeas Corpus.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269388-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
11
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator